Tribunal: TJMT
Processo: 0058664-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MARIA PERPÉTUA FONTOURA SOARES

Número do Protocolo: 58664/2019
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - EXISTENTE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ADEQUAÇÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA 810 DO STF - POSSIBILIDADE - MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MARIA PERPÉTUA FONTOURA SOARES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acordão que à unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação no 5498/2016, proposto pelo ora embargante, em desfavor de Maria Perpétua Fontoura Soares.
Irresignado o Embargante alega que o acórdão embargado é omisso no ponto/questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício, no particular, a tese firmada pelo STJ no REsp 1112114/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), Tema Repetitivo 23, bem como sobre a ausência de conclusão do julgamento do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral e manutenção da decisão de suspensão dos julgados com o mesmo objeto até o julgamento definitivo do RE no 870947, para que seja aplicado esse posicionamento no acórdão embargado.
Por fim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que seja reconhecido o vício apontado.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 64/73-TJ/MT.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
In casu, o Embargante, alega que o acórdão objurgado contém vício a ser sanado, quanto a apreciação da decisão contida no Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à Repercussão Geral, o qual veicula o índice de correção monetária a ser aplicado em débitos da Fazenda Pública.
Ocorre que em sessão de julgamento de 3 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, “por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão [...]” (STF, Tribunal Pleno, RE 870947/SE ED, relator Ministro Luiz Fux, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 3 de outubro de 2019, publicado em 18 de outubro de 2019), dessa forma manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
Nesse viés, revejo o posicionamento com relação à aplicação dos juros de mora e correção monetária, em razão do assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal, veja-se:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso (...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (STF RE 870947, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 - Repercussão Geral DJe no 216, divulgado em 22/09/2017.)

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios devem incidir a partir da citação, por ser o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recursos repetitivos, mantendo-se o uso do índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009:
“[...] 1. O termo inicial dos juros de mora, em caso de débitos nominalmente confessados pela Administração, sem que haja estipulação de prazo para o seu pagamento, é a data da citação, nos termos dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil de 2002. 2. Entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.112.114/SP, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1248178/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2011).”

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) – POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO - MARCO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - ATRIBUIÇÃO - RESULTADO DO ACÓRDÃO - ALTERAÇÃO.
Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947 /SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles.
“A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração” (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP). E no caso, os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.
(N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Posto isso, acolho os aclaratórios, para que os índices sejam adequados, nos moldes que fiz consignar nos parágrafos anteriores, da seguinte forma:
1) no que tange à correção monetária, para que, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, utilize-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data fixada na sentença;
2) quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09; mantendo-se inalterados os demais pontos.
Por todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR